Tribunal: TJES
Processo: 5009969-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009969-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JACKSON PEREIRA GOMES
COATOR: Juízo Criminal de São Gabriel da Palha/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO QUANTO À INTENÇÃO DO RÉU DE RECORRER. TRATAMENTO PROCESSUAL DIVERSO ENTRE CORRÉUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO.
LIMINAR RATIFICADA.
ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado à pena de 17 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e 2.020 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta a defesa que, ao contrário de outros corréus, o paciente não foi formalmente questionado sobre sua intenção de recorrer quando intimado da sentença, o que acarretou a certificação do trânsito em julgado sem interposição de recurso. Requer-se a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de consulta expressa ao paciente sobre a intenção de recorrer, em contraste com o procedimento adotado em relação a outros corréus, configura violação ao princípio da isonomia; (ii) estabelecer se tal irregularidade caracteriza constrangimento ilegal apto a justificar a anulação do trânsito em julgado e a reabertura do prazo de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que inexiste previsão legal de que o réu deva ser questionado sobre a intenção de recorrer no momento da intimação da sentença (AgRg no HC 699.442/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021).
4.
Todavia, no caso concreto, três corréus foram expressamente indagados sobre a intenção de recorrer, constando em certidão suas manifestações nesse sentido, o que assegurou a preservação de seu direito ao duplo grau de jurisdição.
5.
A adoção de procedimento diferenciado em relação ao paciente gerou situação de desigualdade processual, violando o princípio da isonomia, pois todos os réus condenados estavam em idêntica condição fático-jurídica.
6.
A condenação imposta ao paciente é elevada, circunstância que reforça a plausibilidade de que, se devidamente cientificado sobre a faculdade recursal, teria manifestado interesse em recorrer, de modo a afastar a presunção de renúncia tácita.
7.
A violação à isonomia, ao resultar na perda do direito ao recurso, afeta diretamente a liberdade do paciente, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Liminar ratificada. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
caput
; CP, arts. 69 e 107, IV; CPP, arts. 386, VII, 580 e 61; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 30, 33, 35 e 40, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 699.442/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 29.11.2021; TJMT, HCCr 1021230-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 08.08.2025; TJMG, HC 2238977-35.2025.8.13.0000, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 23.07.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JACKSON PEREIRA GOMES
,
em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos da Ação Penal nº 0000358-59.2022.8.08.0045.

Conforme consta da petição inicial do presente
writ
(ID 14427645), o paciente figura como réu na mencionada ação penal, tendo sido condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 2.020 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto, aduz o impetrante que o paciente “encontrava-se recolhido ao sistema prisional. Foi intimado por oficial de justiça, mas, diferentemente dos demais corréus — os quais foram expressamente informados de seu direito de recorrer e manifestaram-se nesse sentido —, a certidão relativa a JACKSON (ID nº 48873943) omite tal informação, afirmando apenas que ‘os acusados foram intimados, mas não se manifestaram’.”.

Nessa perspectiva, argumenta que “a ausência de consulta pessoal e formal acerca da intenção de recorrer evidencia falha estatal gravíssima. Soma-se a isso o absoluto silêncio da defesa constituída à época, que não apresentou recurso nem qualquer manifestação.”.

Diante desse cenário, e após o ingresso do impetrante para que pudesse exercer a defesa do paciente, foi protocolado pedido de reconsideração da certificação do trânsito em julgado. Contudo, o pleito foi indeferido, mantendo-se a execução penal em curso, sem que o paciente tenha exercido seu direito ao duplo grau de jurisdição.

Sendo assim, pugna pela suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da sentença penal proferida nos autos da Ação Penal nº 0000358-59.2022.8.08.0045, exclusivamente quanto ao paciente, bem como para que seja determinada a reabertura do prazo para interposição de apelação criminal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido liminar foi deferido em 11/07/2025 (ID 14728635), oportunidade em que foi tornado sem efeito o trânsito em julgado certificado no ID 51956814, renovando-se o prazo para a interposição de recurso de apelação pela defesa do paciente, nos autos da Ação Penal nº 0000358-59.2022.8.08.0045.

Na ocasião, restou consignou que:

“(...) além do paciente, a referida ação penal conta com outros 8 (oito) réus, a saber: Ana Paula Magre, Jalcisnei Oliveira, Patricia Pereira Gomes, Jaspion Pereira Gomes, Vandenilson da Silva, Silvanei da Silva Bissaro, Paulo Ricardo de Souza Conceição e Paulo André Vieira dos Santos.

Nessa perspectiva, em consulta aos dados do processo de referência, constata-se que a sentença (ID 39077148), concluiu por julgar procedente a pretensão punitiva estatal, no sentido de:

“I) CONDENAR os acusados PATRÍCIA PEREIRA GOMES, JALCISNEI OLIVEIRA, vulgo ‘NENZINHO’, JACKSON PEREIRA GOMES, VANDENILSON DA SILVA, vulgo ‘SIRI’, SILVANEI DA SILVA BISSARO, vulgo COWBOY, e PAULO ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS, vulgo ‘Pitu Sgl ou PT’, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e art. 35, c.c art. 40, IV e VI da lei 11.343/06, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

II) ABSOLVER os acusados JASPION PEREIRA GOMES e PAULO RICARDO DE SOUZA CONCEIÇÃO das sanções previstas nos artigos 33, caput, e art. 35 c.c art. 40, IV da lei 11.343/06 2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III) CONDENO a ré ANA PAULA MAGRE nas sanções cominadas à prática da conduta tipificada no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006.

IV) DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da acusada ANA PAULA MAGRE em relação aos fatos narrados nestes autos, em relação aos fatos narrados nos presentes autos, o que faço com arrimo nas disposições do artigo 61 do Código de Processo Penal, do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e do artigo 30 da Lei nº 11.343/06, por reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal”.

Ou seja, considerando a conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
, e à luz do princípio da isonomia, irei me ater aos mandados de intimação da sentença dos réus condenados – devidamente cumpridos ou não – dos réus PATRÍCIA PEREIRA GOMES, JALCISNEI OLIVEIRA, vulgo ‘NENZINHO’, VANDENILSON DA SILVA, vulgo ‘SIRI’, SILVANEI DA SILVA BISSARO, vulgo COWBOY, e PAULO ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS, vulgo ‘Pitu Sgl ou PT’, de forma a confrontar as situações experimentadas pelos mencionados corréus com a do paciente e confirmar a existência ou não de ilegalidade no caso em comento.

Dito isso, por ordem cronológica, constata-se que Vandenilson e Silvanei apresentaram recurso de apelação de modo tempestivo (ID 42258699 e ID 42341311).

Logo depois, especificamente em relação ao paciente, este foi intimado da sentença, conforme certidão de ID 42343917, na qual constou o que segue:

“CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA a este ato, que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, nesta data estive no endereço nele relacionado, oportunidade na qual CITEI/INTIMEI JACKSON PEREIRA GOMES. Após a leitura, lhe entreguei cópias/contrafé que seguiam em anexo, momento em que apôs sua firma na via física retida em meu poder. Assim, promovo a devolução à Central de Distribuição de Mandados a fim de que providencie o seu encaminhamento à Secretaria deste Juízo. Era o que me cumpria certificar.

Endereço diligenciado:

CDPCOL – COLATINA

Em 25/04/2024,

NEMERSON MONICO COMERIO

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA”.

Na sequência, Patrícia apresentou seu recurso de apelação (ID 42958874), tendo sua tempestividade certificada (ID 47147427).

Já a certidão de intimação do réu Paulo André (ID 42928658), foi lavrada nos seguintes termos:

“Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado do senhor juiz de direito desta comarca, dirigi-me ao local indicado, onde INTIMEI PAULO ANDRÉ VIEIRA DOS SANTOS dos termos da ordem anexa, na qual, após leitura, exarou ciente e ficou com cópia.

Na ocasião, o réu afirmou que recorrerá da sentença.

O referido é verdade e dou fé.

Em 02/05/2024,

ANDERSON PEREIRA

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA”.

De modo similar, no ID 42920037, consta a certidão de intimação do acusado Jalcisnei. Senão, vejamos:

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado, e, aí sendo, intimei/citei JALCISNEI OLIVEIRA de todo o teor do mandado, entregando-lhe cópia, com a qual ficou ciente de tudo, se abstendo da nota de ciência exarada. E DISSE QUE DESEJA RECORRER E CARECE DA DEFENSORIA PÚBLICA.

Diligências:

07/05/2024 - 03 - MANDADO CUMPRIDO INTEGRALMENTE

Endereço diligenciado:

PRSM - SAO MATEUS

Em 07/05/2024,

JOSE DE JESUS HEMERLY

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA”.

Sendo assim, ambos os acusados – Paulo André e Jalcisnei – apresentaram recurso de apelação (ID 47262862) de modo tempestivo (ID 48860281).

Prosseguindo, consta a certidão de intimação de Vandenilson (ID 48872778). Confira-se:

“Certifico e dou fé que me dirigi ao endereço indicado e, lá estando, às 7h, INTIMEI VANDENILSON DA SILVA de todos os termos do presente mandado e da r. Sentença, que li, o qual exarou sua nota de ciente, aceitando cópias que lhe ofereci.

Na ocasião, ao ser perguntado se deseja recorrer da Sentença, respondeu que SIM.

Endereço diligenciado:

PSME II – VIANA

Em 30/04/2024,

ALBERTO ANTONIO DA COSTA

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA”.

Consta também a certidão do acusado Silvanei (ID 48872777)

“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me ao local indicado, e, aí sendo, intimei SILVANEI DA SILVA BISSARO de todo o teor do mandado, entregando-lhe cópia, com a qual ficou ciente de tudo, conforme nota de ciência exarada.

Diligências:

17/05/2024 - 03 - MANDADO CUMPRIDO INTEGRALMENTE

Endereço diligenciado:

PRBSF - BARRA DE SAO FRANCISCO

Em 17/05/2024,

EUCLIDES FERNANDES DE JESUS JUNIOR

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA”.

Por fim, há a certidão de intimação de Patrícia (ID 48872774). Confira-se:

“Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado, dirigi-me à Penitenciária Regional de São Mateus, Zona Rural, São Mateus-ES, e lá estando, PROCEDI À INTIMAÇÃO DE PATRÍCIA PEREIRA GOMES, lendo-lhe cópia do mandado e seus anexos.

Entreguei o presente ao Agente Penitenciário que colheu sua assinatura, e, por fim, entreguei a cópia do mandado e seus anexos na supervisão da unidade, posto se tratar do procedimento indicado para tais diligências.

Indagado, informou que deseja recorrer da sentença.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Em 06/05/2024,

FREDERICO DOS SANTOS MAXIMO

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA”.

Ou seja, em que pese não se desconheça que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “não há previsão legal no sentido de que o réu deve ser questionado sobre a intenção em recorrer no momento da intimação da sentença. (AgRg no HC n. 699.442/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.)”, tem-se que, no presente caso, constou expressamente nas certidões de intimação de outros três réus condenados, a manifestação quanto ao desejo de recorrer da sentença condenatória, de modo que o mesmo cuidado deveria ter sido adotado em relação ao paciente, o que não foi realizado.

Sendo assim, diversamente do que consta no
decisum
impugnado, e a despeito da intimação da defesa técnica, está aqui a ser considerada uma possível violação ao princípio da isonomia, tendo como norte o fato de que as normas e procedimentos jurídicos devem ser aplicados de maneira igualitária a todos aqueles que estejam em uma situação fático-jurídica idêntica, no caso em questão, todos aqueles que foram condenados na sentença.

Ademais, não se pode perder de vista que ao paciente foi imposta pena expressiva, correspondente a 17 (dezessete) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 2.020 (dois mil e vinte) dias-multa, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Nesse contexto, revela-se pouco crível admitir que alguém, se devidamente cientificado sobre a possibilidade de interposição de recurso, deixaria de exercê-la”.

Ou seja, a meu sentir, a concessão da ordem teve como escopo principal valorizar e afastar violação ao princípio da isonomia, na medida em que outros corréus, também condenados na sentença, foram expressamente questionados acerca da intenção ou não em recorrer, tornando a situação fático-jurídica do paciente distinta dos demais acusados, se fosse mantida a decisão ora impugnada.

Ademais, acerca do cabimento do
habeas corpus
na situação ora vivenciada, importa ressaltar que a utilização do
writ
é permitida sempre que a violação à isonomia implicar em privação ou ameaça à liberdade de locomoção. No caso em comento, como dito, restou evidenciada a ocorrência de tratamento desigual e injustificado entre réus em condições semelhantes, circunstância que, a meu sentir, configura constrangimento ilegal.

Em similar orientação:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SIMETRIA COM CORRÉ LIBERADA PELO STJ. ORDEM CONCEDIDA COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido liminar e efeitos extensivos impetrado em favor de paciente preso preventivamente em razão de suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (art. 155, §4º, e art. 288 do CP), decorrentes da subtração de 380 kg de fios de cobre avaliados em R$ 19.000,00, mediante uso de uniformes e ordens de serviço falsos. O pedido visa à revogação da custódia cautelar, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e identidade fático-processual com corré já beneficiada com liberdade pelo Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da primariedade, das condições pessoais favoráveis e da identidade de situação com corré que já obteve liberdade em habeas corpus no STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação genérica, limitando-se a invocar garantia da ordem pública e risco abstrato de reiteração criminosa, sem elementos individualizados. 4. A contemporaneidade do risco não se evidencia, pois o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, afastando o argumento de perigo de fuga.
5. O contexto fático é idêntico ao da corré beneficiada pelo STJ, impondo a aplicação do princípio da isonomia e da simetria processual.
6. Os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça, sendo adequadas medidas cautelares alternativas para assegurar o andamento regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida, confirmando a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem fiscalizadas pelo juízo de origem, com advertência de nova decretação em caso de descumprimento. Tese de julgamento: A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da Lei Penal. (TJMT; HCCr 1021230-30.2025.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda; Julg 08/08/2025; DJMT 08/08/2025).

HABEAS CORPUS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICAS IDÊNTICAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
Viável a concessão da extensão dos benefícios deferidos ao coinvestigado em outro Habeas Corpus, se há identidade de situações fático-processuais, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios da isonomia e colegialidade
. Não subsistindo no momento atual os motivos ensejadores do Decreto cautelar, considerando a concessão da liberdade a coinvestigado e, sendo possível a aplicação de medidas cautelares, impõe-se a concessão parcial da ordem a favor do paciente. (TJMG; HC 2238977-35.2025.8.13.0000; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo; Julg. 23/07/2025; DJEMG 23/07/2025).

Diante do exposto, e a despeito dos argumentos esposados pela Procuradoria de Justiça, entendo por bem ratificar a liminar anteriormente deferida e, em consequência,
CONCED
ER
A ORDEM
, nos exatos termos em que foi requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)